Tribunal: TJMT
Processo: 1022572-94.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022572-94.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), DIOGO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 905.198.331-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – JUÍZO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - MODALIDADE VIA SISTEMA – POSSIBILIDADE – ART. 3º, §§ 3º e 4º, DA PORT N. 706/2020-PRES - OMISSÃO INDEMONSTRADA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I - No Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, cabendo ao magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante fala em omissão, por entender que a decisão deixou de observar que a intimação pessoal do Banco não foi realizada por nenhum dos canais de contato informados nos autos.

Alega que, embora tenha aderido à tramitação 100% (cem por cento) digital, a intimação para indicação correta da localização do veículo objeto da lide, deveria se dar por um dos canais informados pelo autor.

Destaca que a publicação de intimação realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico não alcança a finalidade de intimação pessoal da parte, uma vez que é direcionada tão somente aos advogados.

Afirma que, caso não serem aceitas as teses apresentadas, que sirvam as mesmas para fins de prequestionamento.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprido o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, razão não assiste ao embargante, uma vez que a questão suscitada foi devidamente, analisada, rebatida e julgada.

No mais, a decisão foi clara ao afirmar que: “
...os presentes autos fazem parte do projeto piloto, “Juízo 100% Digital”, implantado por este Sodalício por meio da Portaria n. 706/2020 – Pres. em atendimento a Resolução n. 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Ainda que:
“... todos os atos processuais deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto,
cabendo ao magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico
”. (negritei)

Também, não deixou dúvidas ao dispor que:
“... efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção da ação por abandono da causa. ”

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021